Tribunal: STF
Processo: HC 188571
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. AFIRMADA NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Bianchi da Rocha e outro, advogados, em favor de José Almeida de Sena Bispo, contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.5.2020, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 122.685-SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (f. 9-26, e-doc. 15).
    2. Tem-se nos autos que, em 18.6.2007, o paciente foi denunciado como incurso nos inc. II e IV do §2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal, por fatos ocorridos em 26.3.2002, nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de março de 2002, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Rua Marco, n° 30, Jardim Otawa, nesta cidade e comarca de Guarulhos, JOSÉ ALMEIDA DE SENA BISPO, vulgo "Piauí", qualificado a fls. 72, com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo em Karen Donchio Bim, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 23 e 106, iniciando, assim, a execução de um crime de homicídio que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
    Consta, ainda, que, na mesma ocasião, JOSÉ ALMEIDA DE SENA BISPO, vulgo "Piauí", com animus necandi, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo em Raquel Gama Zamarrenu, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 22 e 116, iniciando a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.
    Segundo foi apurado, as vítimas estavam no interior de um bar com algumas amigas, ocasião em que o indiciado passou a proferir cantadas, sendo que as ofendidas não lhe deram atenção.
    As vitimas Karen e Raquel, em seguida, saíram do estabelecimento e preparava-se para ir embora, quando o denunciado foi falar com elas, pedindo desculpas a respeito dos episódios. Nessa mesma ocasião, o acusado indagou às vítimas se elas haviam gostado da cantada, sendo certo que elas responderam que não.
    Ato continuo, o denunciado sacou a arma de fogo que trazia consigo e, de inopino, passou a desferir diversos disparos contra as vítimas, evadindo-se logo em seguida.
    O crime apenas não atingiu seu momento consumativo, pois as vítimas foram socorridas e conduzidas a um hospital, circunstâncias estas alheias à vontade do agente.
    É dos autos que o denunciado, com foto a fls. 35, foi reconhecido fotograficamente pelas vitimas (fls. 43 e 101) e pelas testemunhas presenciais Ana Paula, Márcia Renata, Maria Aparecida e Patricia Carla (fls. 39/42).
    Fútil, pois, o motivo dos crimes, eis que JOSÉ atentou contra as vidas de Karen e Raquel apenas por estas não darem atenção às suas cantadas.
    Consta, ainda, que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das ofendidas, uma vez que estas foram surpreendidas pela ação rápida e inopinada do denunciado, que efetuou diversos disparos de surpresa e de forma inesperada, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa por parte das vítimas.
    Diante do exposto, denuncio JOSÉ ALMEIDA DE SENA BISPO, vulgo "Piauí" como incurso no art. 121, § 2°, II e IV, c.c. o art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (...)” (fl. 38-40, e-doc. 3).
    Em 18.6.2007, o Ministério Público também requereu a decretação da prisão preventiva do denunciado (fls. 16-18, e-doc. 6), o que foi, inicialmente, indeferido pelo juízo processante, como se verifica da decisão de fl. 20 do e-doc. 6, que recebeu a denúncia, determinando a citação do réu.
    O mandado de citação de fls. 23-24, e-doc. 6 foi direcionado ao local dos fatos, não tendo sido possível obter o seu cumprimento. Foi expedido edital de citação (fl. 26, e-doc. 6). Na audiência (fl. 34, e-doc. 6), realizada em 30.8.2007, o magistrado de primeiro grau decretou a revelia e suspendeu o feito, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, antecipando a produção da prova testemunhal e, ainda, decretou a prisão preventiva do acusado, ao argumento de que ele estaria se furtando ao chamamento judicial, por estar em local incerto e não sabido. 
    Após a colheita da prova oral, o andamento processual foi suspenso, mantido a ordem de segregação cautelar (fls. 12 e 17, e-doc. 8), até o cumprimento do mandado de prisão em 14.2.2019, em Teresina-Piauí (fls. 8-9, e-doc. 9).
    Apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, foi indeferido pelo Juízo da Vara do Júri de Guarulhos, que consignou:
    “(…)A revogação da prisão preventiva somente tem cabimento quando os fatos trazidos aos autos no momento de sua decretação não mais persistirem, o que não é o caso. Não logrou êxito a defesa em demonstrar cabalmente que não mais seria aplicável a medida ao increpado. Ademais, é mister salientarmos que o acusado vem se furtando à aplicação da lei penal desde a data do cometimento do crime, de forma que se mudou de comarca e inclusive de Estado da federação com vistas unicamente a elidir a aplicação da pena, se o caso.
    Desta forma, persistem as razões que deram azo à decretação da medida, sendo incabível falarmos em sua revogação e alteração para medidas cautelares alternativas à prisão.
    Por fim, conquanto à citação editalícia, não logro qualquer indício de nulidade. O endereço utilizado para citação era o endereço de residência increpado até sua mudança de Estado sem aviso prévio. Outrossim, foram realizadas as diligências possíveis e necessárias para realização da citação real do increpado, passando-se a utilizar a citação ficta (editalícia) tão somente quando da sua inviabilidade. Desta forma, inexistem nulidades a serem sanadas e, portanto, incabível o argumento de sua defesa, eis que foram observados todos os ditames legais necessários.
    Assim, nessa toada de ideias, indefiro o quanto requerido pela defesa. (...)” (fls. 7-8, e-doc. 11 – grifos nossos)
    3. Contra essa decisão a defesa interpôs o Habeas Corpus n. 2148583-29.2019.8.26.0000, no Tribunal de São Paulo. Em 19.9.2019, a Décima Terceira Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem, somente para anular o processo a partir da citação por edital, mantendo a prisão preventiva do paciente:
    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO – INADMISSIBILIDADE – Havendo denúncia que descreve um fato típico, em tese, e estando aquela amparada em elementos que demonstram a materialidade do delito e trazem indícios da autoria, não há que se falar em trancamento da ação penal. Impossibilidade do exame de provas na estrita via do writ. - NULIDADE DO PROCESSO – CITAÇÃO POR EDITAL – PROVIMENTO – Ausência de esgotamento dos meios para a localização do réu antes da citação por edital. – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem parcialmente concedida, somente para anular o processo, a partir da citação por edital.”  (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2148583-29.2019.8.26.0000; Relator o Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda; Data do Julgamento: 19.9.2019)
    O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração que questionaram a manutenção da segregação cautelar do paciente, nos seguintes termos:
    “(…) Em outras palavras, no V. Acórdão, a questão apontada relativa à manutenção da prisão preventiva, a despeito da anulação do processo a partir da citação por edital, foi analisada e decidida de forma suficientemente fundamentada, conforme se verifica às fls. 439/444.
    Anoto, neste ponto, que no V. Acórdão foi observado o artigo 573, § 2º, do Código de Processo Penal, que dispõe que o Juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende, uma vez que restou expressamente consignado que, apesar da anulação do processo a partir da citação por edital, resta mantida a prisão preventiva do Paciente (fls. 443).
    No mais, observo que o § 2º do referido dispositivo legal estabelece que a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a nulidade dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência, e, no presente caso, a manutenção da prisão preventiva pelo Juízo a quo, considerando, inclusive, o fato de o embargante ter mudado de Estado da federação (fls. 358), não dependeu diretamente e não foi consequência tão somente do ato de citação por edital, de modo que a anulação deste ato não enseja a automática anulação da prisão preventiva, quando preenchidos os seus requisitos.
    Desta forma, insurgindo-se a parte contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o art. 619 do CPP. (...)”
    4. Interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.685-SP no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas negou provimento ao recurso, monocraticamente, em 17.3.2020 (fls. 1-14, e-doc. 14). Levada a questão à Quinta Turma, foi negado provimento ao agravo regimental, em 26.5.2020, em acórdão assim ementado (fls. 9-26, e-doc. 15):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS. DEFESA ASSEGURADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. O trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso de crime contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
    2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2015).
    3. Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve as condutas atribuídas ao paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios.
    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.
    5. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    6. Na hipótese, a custódia está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, pois o recorrente supostamente efetuou disparos de arma de fogo na direção das vítimas, por motivo fútil, em razão de as ofendidas não terem dado atenção às suas "cantadas", e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas pela rápida e inopinada ação do recorrente, causando-lhes os ferimentos, apenas não se consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como em razão de ter permanecido foragido.
    7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    8. Agravo regimental não provido.
    (AgRg no RHC 122.685/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1º.6.2020)
    5. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “NENHUMA diligência fora realizada no sentido de oportunizar ao paciente contraditar a injusta acusação que se lhe foi imputada na denúncia e no débil relatório referenciado”. 
    Afirmam que a “determinação de citação do paciente se dera no local hipoteticamente tido como o do sítio dos fatos, correspondente ao  logradouro sito à Rua Marco nº 30, Jardim Otawa, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo. Referido endereço, desde sempre e, principalmente, no momento da consecução dos supostos fatos e da diligência de citação do senhor Oficial de Justiça, caracterizava-se por ser um estabelecimento comercial, onde o consumo de bebidas alcoólicas é fato público e notório, não servindo para a moradia, residência ou domicílio estabelecido de ninguém, tampouco o do paciente”.
    Argumentam que o decreto de revelia e o da prisão preventiva do paciente, decorreu do falacioso argumento de que o paciente estaria se furtando ao chamamento judicial.
    Defendem a invalidade do reconhecimento fotográfico levado a efeito pelas vítimas e testemunhas, por contrariedade ao art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento que “se deu mediante a oferta de fotografia de banco de dados do IIRGD e sem indicações de confronto com outros potenciais suspeitos, induzindo todos para que reconhecessem o paciente como suposto autor dos disparos sem maiores elementos de convencimento”.
    Asseveram que “se a nulidade da citação ficta fora reconhecida já na origem, não tendo o órgão ministerial lá atuante se irresignado com esta deliberação meritória, situação que ocasionou na perda da eficácia e da efetividade de todos os atos processuais posteriores ao Edital de citação, devendo o juízo de instrução da ação penal refazê-los sob os auspícios da ampla defesa e do contraditório, naturalmente se encontra viciado, pelo manifesto constrangimento ilegal, o decreto de manutenção da preventiva que fora proferido DEPOIS DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NULIFICADA”.
    Ressaltam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em situações de evidente constrangimento ilegal do paciente. 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, requer se dignem Vossas Excelências a receber, e a determinar, o processamento deste mandamus e que, liminarmente, seja determinada a imediata postura em liberdade do paciente, tanto pela demonstração material da nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, realizado em manifesta  vulneração da norma jurídica que regulamenta a diligência, quanto pelo reconhecimento do constrangimento ilegal perpetrado pela manutenção da custódia cautelar mesmo quando do reconhecimento da nulidade da citação editalícia proferida na origem, pelo TJSP, e de todos os atos processuais subsequentes, tendo em vista que a decisão que determinou a preventiva dera-se em momento posterior ao da citação ficta nulificada, havendo por bem esta Corte Suprema em conceder de ofício o habeas corpus, mormente ao fato de a manutenção da prisão se dar em manifesto conflito a jurisprudência deste Pretório Excelso, e por ser cediço ao Tribunal conceder a ordem de ofício pelo reconhecimento do constrangimento ilegal do paciente, por ilegalidade e abuso de poder, sendo determinada a remessa dos autos à origem, para refazimento de todas as diligências de Polícia Judiciária a contar do reconhecimento fotográfico e no direito de o paciente responder aos termos da ação penal em liberdade, razões estas que acarretaram, meritoriamente, na concessão da ordem e na objurgação da decisão que impôs o recolhimento prisional do paciente ao arrepio da Lei.” (fls. 31-32, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento do pedido de liminar.
    7. Os argumentos expostos nos autos impõem a complementação da instrução do pedido com informações a serem prestadas pelo juízo processante sobre as decisões que decretaram e mantiveram a segregação cautelar do paciente e o atual andamento processual do feito, notadamente após o reconhecimento de nulidade da citação editalícia pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    8. Pelo exposto, indefiro a liminar.
    9. Oficie-se ao juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas independente do período de recesso, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial e sobre o andamento do feito, encaminhando cópia de todas as decisões que decretaram ou mantiveram a prisão preventiva do paciente.
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora